Tribunal: TJSP
Processo: 1028430-11.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUHAS E REALIZAÇÃO DO CCS-BACEN EM NOME DOS APELADOS PARA ANÁLISE DE VIDA PATRIMONIAL E FINANCEIRA – Extinção sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC – Apelo da autora – Não acolhimento – Ausência de hipótese autorizadora a sustentar o manejo da presente ação –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUHAS E REALIZAÇÃO DO CCS-BACEN EM NOME DOS APELADOS PARA ANÁLISE DE VIDA PATRIMONIAL E FINANCEIRA – Extinção sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC – Apelo da autora – Não acolhimento – Ausência de hipótese autorizadora a sustentar o manejo da presente ação – Possibilidade de postular as provas pretendidas no curso do cumprimento de sentença – Sentença mantida pelos seus fundamentos – Recurso não provido.